Tribunal: TJBA
Processo: 8044866-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044866-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

AGRAVADO: MUSCAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS OLIVEIRA ROCHA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM ÁREA DE AEROPORTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANTER POSSE DA LOCATÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por concessionária de aeroporto, contra decisão que, em sede de ação renovatória de locação, deferiu tutela de urgência em favor da autora, determinando a manutenção de sua posse sobre imóvel comercial situado em área aeroportuária, com preservação das condições contratuais vigentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, ante a titularidade federal do imóvel;

(ii) saber se a ação renovatória é cabível em contrato de cessão onerosa de bem público;

(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência;

(iv) saber se a manutenção da decisão agravada acarreta risco de dano reverso à agravante.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Federal, por força do art. 109, I, da CF/1988, exige a presença de ente federal no polo passivo ou a demonstração de lesão direta a bem ou serviço federal, o que não ocorre no caso.

4. O contrato em análise, ainda que verse sobre bem público, deve ser examinado sob a ótica do direito privado, à luz da Lei nº 8.245/1991, especialmente porque celebrado por concessionária de serviço público com empresa privada para fins comerciais.

5. A presença dos requisitos legais da ação renovatória foi demonstrada, conforme art. 51, da Lei nº 8.245/1991, não se verificando nenhuma das hipóteses do art. 52.

6. A tutela de urgência foi corretamente deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano à continuidade das atividades empresariais da autora, cuja posse no imóvel é essencial para sua operação.

7. O alegado risco de prejuízo à reestruturação comercial do aeroporto não se sobrepõe, neste momento processual, ao direito de manutenção da posse e do fundo de comércio já constituído pela autora.

8. A decisão agravada mostra-se razoável, proporcional e juridicamente adequada, sendo passível de revisão após instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação renovatória de locação proposta entre concessionária de serviço público e empresa privada, ausente ente federal no polo passivo.

2. A cessão onerosa de uso de área em aeroporto pode ser objeto de ação renovatória, desde que presentes os requisitos legais.

3. É legítima a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse em imóvel comercial, quando evidenciado risco à atividade empresarial e a presença dos requisitos do art. 300, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §§ 3º e 4º, e 300; Lei nº 8.245/1991, arts. 1º, parágrafo único; 51, 52 e 71.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.224.007-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2014.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000950-81.2024.8.05.9000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.109633-2/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 15.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044866-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.
e como agravada
MUSCAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator